Tribunal: TJDFT
Processo: 0004225-05.2016.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DOS OBRIGADOS FIDUCIÁRIOS. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO E DA RESIDÊNCIA DOS OBRIGADOS FIDUCIÁRIOS. FRUSTRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO FICTA NULA. PURGAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. ATOS ANULADOS. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. ADIMPLEMENTO GARANTIDO. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA EXPRESSÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA DEVIDA. TAXA DE PROMOÇÃO DE VENDAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. REGISTRADOR IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ORIENTADA PELA CULPA (LEI No 8.935/94, ART. 22). TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 842.846). CULPA EXISTENTE. NOTIFICAÇÃO AFETA AO AGENTE CARTORÁRIO. IRREGULARIDADE E INEFICÁCIA. EXPROPRIAÇÃO E LEILÃO NULOS. EFEITOS LESIVOS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO E GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. INOBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. AUTORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado.2. Evidenciado o óbito do segurado e não remanescendo controvérsia sobre o fato de que à época do evento o seguro estava vigendo e de que não subsiste nenhum fato passível de ensejar a elisão da cobertura provocada pelo passamento, ressoando que se aperfeiçoara o fato gerador deflagrador e legitimador da cobertura devida aos beneficiários do seguro, porquanto a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário havida antes do passamento fora ilegítima, deve ser conferida plena eficácia à cláusula securitária, conferindo-se quitação ao débito imputável ao segurado extinto na extensão do que restara concertado.3. Conquanto a cobrança da taxa de promoção de vendas derive de previsão encartada no instrumento firmado, a apreensão de que o contrato não consigna a origem e destinação do encargo, resultando na constatação de que fora exigido do mutuário sem sua prévia cientificação, violando o dever anexo de informação que encarta o legislador de consumo (CDC, art. 6o, III), conduz à certeza de que, independentemente do montante que alcança, se destina pura e simples à transmissão ao consumidor dos custos inerentes aos serviços fomentados pela instituição financeira, que deveria assumi-los por estarem encartados nos seus custos operacionais, o que é suficiente para transmudar a cobrança em vantagem abusiva e objetivamente aferível ante a subsistência de acessórios desguarnecidos da corresponde causa subjacente legítima.4. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de mútuo, qualificada a mora do obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário, e, na sequência, alienação do bem em hasta pública (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o).5. Consumadas as diligências destinadas a qualificarem os devedores em mora em endereço diverso do informado no instrumento firmado entre as partes, correspondente à sua residência, com a subsequente notificação pela via editalícia, inviabilizando o exercício da faculdade elisiva que lhes é assegurada no interregno assinalado, implicando a realização da garantia fiduciária, com a consolidação da posse e propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, e, na sequência, na deflagração de procedimento expropriatório que resultara na arrematação do imóvel oferecido em garantia, novamente sem a intimação pessoal dos obrigados, o havido consubstancia vício insanável a macular o procedimento, porquanto não fora observado o figurino legal, determinando a invalidação dos atos realizados com o concurso culposo do registrador (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§).6. Os serviços notariais e de registro, diante da relevância que lhes é conferida pelo sistema jurídico, contam com gênese constitucional e são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, destinando-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, não se submetendo, contudo, à disciplina legal que pauta a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, donde a responsabilidade dos tabeliães e registradores por falha na prestação dos serviços cartorários é de natureza subjetiva, orientada, pois, pela culpa ou dolo, ressalvada a responsabilidade objetiva do estado pelos atos cartorários que causem dano a terceiros, ressalvado o direito de regresso (CF, art. 236; Lei no 8.935/94, arts. 1o e 22; RE no 842.846).7. O procedimento expropriatório originário da garantia fiduciária que tem como objeto imóvel é protagonizado pelo oficial do Registro de Imóveis no qual registrado o imóvel correspondente, pois compete-lhe, a pedido do credor fiduciário, notificar o obrigado fiduciário de sua inadimplência e para purgar a mora em que incidira, e, na sequência, expirado o prazo assinado sem o exercício dessa faculdade, promover a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, com a consumação da averbação correspondente, estando-lhe afeto, como prestador de serviços cartorários, o ônus de observar as formalidades legais como pressuposto para que o procedimento se ultime de forma perfeita (Lei no 9.514/97, arts. 26 e 27).8. Incorre em falha na execução dos serviços cartorários que lhe estão afetados o registrador que, instado pelo credor fiduciário, desenvolve os atos destinados à intimação do obrigação fiduciário da inadimplência em que incidira e para purgar a mora, e, na sequência do procedimento expropriatório, do leilão do imóvel pela via ficta, sob o prisma de que o devedor estaria em local desconhecido, quando sempre residira no imóvel objeto da garantia e informado no respectivo contrato, fatos do seu conhecimento, inclusive porque registrado o imóvel e averbada a garantia em sua serventia, determinando que seja responsabilizado pela atuação negligente em que incidira e pelos danos que provocara ao devedor fiduciário por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil dos registradores (CF, art. 236; CC, arts. 186 e 927; Lei no 8.935/94, arts. 1o e 22; RE no 842.846).9. A incúria em levar a cabo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, descurando-se do elementar pressuposto de validade – cientificar o obrigado quanto à mora, possibilitando-lhe purgá-la –, a par de qualificar-se como violação de comandos normativos expressos, irradia ao destinatário da norma protetiva angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento, especialmente diante da iminência da perda da posse do imóvel em que reside, em vista da venda do bem em hasta pública, afetando seu equilíbrio emocional com inequívocos reflexos na esfera íntima da pessoa vitimada, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.10. O dano moral, afetando os atributos da personalidade dos ofendidos e atingindo-lhes no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.11. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do havido não emerge nenhuma consequência lesiva, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).12. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.13. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, os réus devem ser reputados, com exclusividade, por sucumbentes sucumbente e, como tais, serem sujeitados com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentaram (CPC, art. 86, parágrafo único).14. O provimento dum apelo e o desprovimento dos demais implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em favor da parte exitosa, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).15. Apelações conhecidas. Apelação dos autores provida. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso adesivo do segundo réu desprovido.Unânime.